Tribunal: STF
Processo: ARE 1347253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 07/73. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 859/2019. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. IPTU. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.



    O dispositivo legal atacado não preconiza a progressividade de alíquotas para a mesma classe de imóveis, posto que os imóveis que se situam em divisões fiscais diferentes, evidentemente, não pertencem à mesma categoria. A diferenciação de alíquotas em razão da localização do imóvel – zona mais ou menos valorizada – é importante ferramenta da extrafiscalidade e da função social da propriedade, que coaduna com os princípios constitucionais-tributários. Ademais, a redação anterior do dispositivo já apresentava conteúdo semelhante, não havendo que se falar em periculum in mora.



    Não se verifica retroatividade imprópria na alteração dos critérios constantes da Planta Genérica de Valores. A retroatividade imprópria é instituto jurídico criado pela doutrina e aplicado a tributos que possuem fato gerador complexivo, o que não é o caso do IPTU, cujo fato gerador é continuado. A despeito disso, a nova Planta Genérica de Valores começou a viger juntamente às alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal nº 859/2019. Não se verifica retroatividade, tampouco desrespeito aos princípios da anterioridade ou da noventena.



    Não há que se falar em violação dos princípios da legalidade, capacidade contributiva e moralidade administrativa. Os dados para formulação da Planta Genérica de Valores são obtidos através dos estudos feitos pela Divisão de Avaliação de Imóveis da Secretaria Municipal da Fazenda, com espeque na NBR nº 14656- 1:2001 da ABNT. Foi noticiada a ocorrência de encontros e reuniões para discussão das mudanças promovidas no Código Tributário Municipal. 



    Não há inconstitucionalidade na utilização do padrão construtivo como elemento da base de cálculo, mas, sim, na sua utilização como a própria base de cálculo do IPTU – que deve ser o valor venal do imóvel.



    Foram respeitadas a segurança jurídica e a vedação do efeito confiscatório, posto que o diploma atacado não impõe aumento do valor do tributo, mas, sim, limite para o aumento. Foram implementados limites de aumento graduais a serem praticados entre 2020 e 2025, o que, por si só, já representa regra de transição, que é reforçada pelos artigos 14, 15 e 16, do Código Tributário Municipal, e pela anterioridade nonagesimal e anual. Eventual análise de efeito confiscatório deverá ser empreendida em face do dispositivo que determina o aumento, e não daquele que estabelece limite de aumento. O efeito confiscatório não pode ser apurado através da simples análise do valor numérico da alíquota, deve ser analisado em relação à totalidade da carga tributária. Precedente do STF. O efeito confiscatório nos tributos que incidem sobre propriedade privada é verificado quando seu valor perturba o próprio direito de propriedade.



    Há, em verdade, periculum in mora para a Fazenda Municipal, em decorrência do risco de perda de receita tributária, e para os contribuintes que serão abrangidos pela nova faixa de isenção.



    Assim, não está presente argumentação apta a demonstrar a presença de periculum in mora ou fumus boni iuris que sustentem a concessão de medida liminar.



    POR MAIORIA, REJEITARAM AS PRELIMINARES DE NULIDADE. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II; 37; 145, § 1º; 150 e 156, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente